Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-33.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. A condenação imposta não pode ser invalidada por eventual irregularidade do reconhecimento promovido, máxime porque ancorada em elementos de prova independentes e suficientes o bastante para lastrear o decreto condenatório. A absolvição ou desclassificação para o crime de estelionato mostra-se inviável quando o conjunto probatório acostado nos autos, sob o crivo do contraditório, demonstra a prática de crime de roubo circunstanciado por emprego de arma. Em crimes patrimoniais, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância à palavra da vítima, mormente na hipótese em que guardar consonância com as demais provas constantes dos autos. O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa não pode conduzir à fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231 e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal. Nos termos do Enunciado no 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao Juízo da Execução Penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.